Tribunal: TJSP
Processo: 1032635-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no valor trimestral máximo de R$ 50,00. Disse, ainda, que as apelantes não lhe entregaram qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda impuseram, unilateralmente, novas condições que devem ser declaradas nulas. Apelantes que negam a adesão ao Programa e sustentam, subsidiariamente, a tese de descumprimento contratual pela apelada.
Ônus probatório. Inobstante a relação de consumo, descabe impor às apelantes prova negativa (não adesão), incumbindo à apelada provar a contratação, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes e de abertura de crédito para financiamento estudantil, entre apelada e CEF. Indícios de adesão ao FIES, mas não ao Uniesp Paga.
Descumprimento contratual evidenciado. Ainda que considerada a adesão ao Programa Uniesp Paga, era imperioso provar o atendimento às obrigações contratuais a ele inerentes, cuja validade já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada na imposição unilateral dessas condições. Indícios probatórios de amortização dos juros, no valor trimestral de R$ 50,00, e de excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o curso de enfermagem com aprovação em todas as matérias. Todavia, quanto ao voluntariado, não há prova do cumprimento da respectiva carga horária durante todo o período letivo (2012 a 2016), mas apenas nos anos de 2012/2013. Impossibilidade de compelir as apelantes a quitarem o financiamento estudantil contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da apelada. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1032635-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
Preliminar de deserção prejudicada. Complementação do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
Preliminar de deserção prejudicada. Complementação do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no valor trimestral máximo de R$ 50,00. Disse, ainda, que as apelantes não lhe entregaram qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda impuseram, unilateralmente, novas condições que devem ser declaradas nulas. Apelantes que negam a adesão ao Programa e sustentam, subsidiariamente, a tese de descumprimento contratual pela apelada.
Ônus probatório. Inobstante a relação de consumo, descabe impor às apelantes prova negativa (não adesão), incumbindo à apelada provar a contratação, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes e de abertura de crédito para financiamento estudantil, entre apelada e CEF. Indícios de adesão ao FIES, mas não ao Uniesp Paga.
Descumprimento contratual evidenciado. Ainda que considerada a adesão ao Programa Uniesp Paga, era imperioso provar o atendimento às obrigações contratuais a ele inerentes, cuja validade já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada na imposição unilateral dessas condições. Indícios probatórios de amortização dos juros, no valor trimestral de R$ 50,00, e de excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o curso de enfermagem com aprovação em todas as matérias. Todavia, quanto ao voluntariado, não há prova do cumprimento da respectiva carga horária durante todo o período letivo (2012 a 2016), mas apenas nos anos de 2012/2013. Impossibilidade de compelir as apelantes a quitarem o financiamento estudantil contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da apelada. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1032635-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE
BRASIL e UNIESP S/A, é apelada ANA PAULA AQUINO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 2/8
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Fundação Uniesp de Teleducação, Universidade Brasil e
Uniesp S/A
Apelado: Ana Paula Aquino da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17382
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Sentença de procedência. Recurso das corrés.
Preliminar de deserção prejudicada. Complementação do
preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa
Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa,
como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do
financiamento estudantil, no valor trimestral máximo de R$
50,00. Disse, ainda, que as apelantes não lhe entregaram
qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda
impuseram, unilateralmente, novas condições que devem ser
declaradas nulas. Apelantes que negam a adesão ao Programa e
sustentam, subsidiariamente, a tese de descumprimento
contratual pela apelada.
Ônus probatório. Inobstante a relação de consumo, descabe
impor às apelantes prova negativa (não adesão), incumbindo à
apelada provar a contratação, ônus do qual não logrou se
desincumbir a contento. Contrato de prestação de serviços
educacionais entre as partes e de abertura de crédito para
financiamento estudantil, entre apelada e CEF. Indícios de
adesão ao FIES, mas não ao Uniesp Paga.
Descumprimento
contratual
evidenciado.
Ainda
que
considerada a adesão ao Programa Uniesp Paga, era imperioso
provar o atendimento às obrigações contratuais a ele inerentes,
cuja
validade
já
foi
amplamente
reconhecida
pela
jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade
fundada na imposição unilateral dessas condições. Indícios
probatórios de amortização dos juros, no valor trimestral de R$
50,00, e de excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o
curso de enfermagem com aprovação em todas as matérias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 3/8
Todavia, quanto ao voluntariado, não há prova do cumprimento
da respectiva carga horária durante todo o período letivo (2012
a 2016), mas apenas nos anos de 2012/2013. Impossibilidade
de compelir as apelantes a quitarem o financiamento estudantil
contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade
civil por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença
reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da apelada. Verba honorária fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Fundação Uniesp de
Teleducação (e outras), contra a r. sentença de fls. 429/431, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
c.c. indenização movida por Ana Paula Aquino da Silva, fazendo-o nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado pela autora e CONDENO as rés a solidariamente quitarem a
dívida total da primeira com o FIES em razão de curso por eles oferecido
e a solidariamente lhe pagarem indenização por danos morais, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a
presente data e juros de 1% ao mês desde a citação. CONDENO, ainda,
as rés ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor do advogado da autora, fixados em
10% do valor da condenação atualizado, incluindo na base de cálculo o
valor da dívida do financiamento a ser quitada”.
Apelam as corrés (fls. 434/452), sustentando, em
síntese, que: a apelada não aderiu ao programa Uniesp Paga, mas
apenas ao FIES, não tendo apresentado o contrato e o certificado de
garantia; o programa é opcional e sujeito ao atendimento de obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 4/8
contratuais; ainda que se considerasse a apelada participante do
programa Uniesp Paga, não há prova do atendimento às obrigações
contratuais; exige-se do aluno participante excelência no rendimento
escolar, bem como prestação de seis horas de serviços sociais durante
todo o período letivo, com a entrega de relatórios mensais até o dia 12
de cada mês; o ônus probatório incumbe à apelada e não pode ser
invertido, inobstante a relação de consumo; as instituições de ensino
privadas gozam de autonomia constitucional e não podem ser
compelidas a conceder bolsas de estudo integral aos seus alunos, sob
pena de desequilíbrio contratual; o descumprimento contratual da
apelada impõe a improcedência da ação, sob pena de enriquecimento
ilícito; inexiste dano moral indenizável; a verba honorária de
sucumbência deve ser reduzida.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta, na qual a apelada suscitou preliminar de
deserção, por insuficiência do preparo recursal (fls. 461/471).
Devidamente intimadas (fls. 487/489), as apelantes
providenciaram a complementação do preparo recursal (fls. 492/497 e
533/535).
Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do
presente feito (fls. 473 e 476).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, prejudicada a arguição de deserção, à
vista da complementação do preparo recursal (fls. 492/497 e 533/535).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 5/8
A apelada alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga,
com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida
do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no valor
trimestral máximo de R$ 50,00 (fls. 33). Disse que as apelantes não lhe
entregaram qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda
impuseram,
unilateralmente,
novas
condições
que
devem
ser
declaradas nulas.
As apelantes, a seu turno, afirmam que a apelada jamais
aderiu ao Programa Uniesp Paga (fls. 292) e, subsidiariamente, que
descumpriu as obrigações contratuais a ele inerentes.
Pois bem, inobstante a relação de consumo existente
entre as partes, não poderiam as apelantes produzir prova negativa, no
sentido de que a apelada não aderiu ao Programa Uniesp Paga.
Incumbia, pois, à consumidora provar a referida
contratação, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento.
Realmente, há nos autos contrato de prestação de serviços
educacionais, firmado entre as partes (fls. 51/56), e de abertura de
crédito para financiamento estudantil, pactuado entre a apelada e a
CEF (fls. 42/50), o que demonstra apenas sua adesão ao FIES (fls.
65/85), mas não ao Uniesp Paga.
Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se
considerasse a apelada participante do Programa Uniesp Paga, era
imperioso o atendimento das obrigações contratuais a ele inerentes,
cuja validade já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste
E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada na imposição unilateral
dessas condições.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 6/8
Com efeito, há nos autos indícios probatórios de
amortização dos juros, no valor trimestral de R$ 50,00 (fls. 57/60), e de
excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o curso de
enfermagem com aprovação em todas as matérias (fls. 61/64).
Ocorre que, quanto ao voluntariado, incumbia à apelada
demonstrar o cumprimento da respectiva carga horária durante todo o
período letivo, isto é, de 2012 a 2016. Todavia, há nos autos relatórios
de atividades relativos apenas aos anos de 2012/2013 (fls. 405/423).
Destarte, conclui-se, realmente, pelo descumprimento
contratual da apelada, que desobriga as apelantes de quitarem o
financiamento estudantil contratado, ausente, por corolário lógico,
responsabilidade civil por danos morais.
Portanto, é caso de provimento do apelo interposto,
reformada a r. sentença atacada, para julgar improcedente a inicial.
Nesse sentido, confira-se:
Apelações. Ação de cobrança c.c. indenização. Sentença de
parcial procedência. Apelos de ambas as partes. O autor
aderiu ao Programa Uniesp Paga, patrocinado pela ré, que
alega
descumprimento
contratual
às
cláusulas
3.3
(voluntariado por seis horas semanais em entidades sociais
conveniadas) e 3.5 (amortização trimestral dos juros do
financiamento estudantil, no valor de R$ 50,00). A r. sentença
recorrida
considerou
atendidos
os
referidos
requisitos.
Voluntariado (cláusula 3.3). Seis horas semanais perfazem
vinte e quatro horas mensais de atividades. Controle de horas
sociais (juntado pelo próprio autor) que evidencia inúmeros
meses em que a quantidade mínima de horas não foi
alcançada. Outros documentos (também juntados pelo próprio
autor) denotam a existência de relatórios de atividades de
contrapartida social não entregues (ref. segundo semestre de
2015 e primeiro semestre de 2016). Amortização dos juros do
financiamento estudantil (cláusula 3.5). Inexiste prova
documental, a cargo do autor, do pagamento trimestral do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 7/8
valor
de
R$
50,00.
Indevida
presunção
judicial
de
cumprimento da obrigação apenas com base na continuidade
do vínculo contratual. Prova absolutamente acessível ao
autor, que poderia ter sido feita, inclusive, pela apresentação
de extratos bancários que demonstrassem tais pagamentos.
Descumprimento contratual evidenciado. Impossibilidade de
compelir a ré a quitar o financiamento estudantil contratado.
Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil por
eventual apontamento do nome do autor em cadastro
restritivo de crédito. Precedentes jurisprudenciais. Sentença
reformada,
para
julgar
improcedente
a
demanda.
Sucumbência do autor. Verba honorária fixada em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual (art. 85, § 2o, do CPC/15). Apelação do autor
prejudicada. Apelação da ré provida. (TJSP; Apelação Cível
1000649-27.2018.8.26.0095; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de
Registro: 21/02/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Deixando
a autora de comprovar o cumprimento dos requisitos para a
participação no Programa UNIESP PAGA, não há como
compelir a instituição de ensino a cumprir com a sua parte no
acordado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível
1007656-34.2018.8.26.0010; Relator: Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
Prestação de serviços educacionais
Ação de obrigação de
fazer c.c. reparação de danos
Programa UNIESP Paga

Cerceamento de defesa Inocorrência Propaganda enganosa
Não configuração Publicidade veiculada que informa sobre
a responsabilidade do estudante pelo cumprimento de
obrigações relacionadas satisfatoriamente no próprio folder
Serviço voluntário e pagamento da amortização pela aluna não
comprovados
Improcedência mantida
Improvimento.
(TJSP; Apelação Cível 1078715-06.2018.8.26.0100; Relator:
Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032635-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto n o17382 - 8/8
Tendo em vista a sucumbência da apelada, a ela caberá
arcar com as custas e despesas processuais, bem assim com os
honorários advocatícios devidos ao patrono das apelantes, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do
CPC/15, observada a gratuidade processual.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando a apelada no ônus da sucumbência,
fixada a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
CARLOS DIAS MOTTA
Relator